Tribunal: TJES
Processo: 5005575-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005575-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: FERNANDO CORREA SOARES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu a exceção de pré-executividade em relação aos sócios executados para reconhecer a ilegitimidade passiva dos mesmos (Agravados) e determinar a extinção da execução fiscal em relação a eles.

Em suas razões (Petição ID 1722526) pugna o Município Agravante, em suma, pela necessidade de reforma da decisão agravada, considerando a presunção de certeza e liquidez da CDA exequenda, onde constam os nomes dos agravados.

Contrarrazões apresentadas pelo agravados (Petição ID 1824434).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu a exceção de pré-executividade em relação aos sócios executados para reconhecer a ilegitimidade passiva dos mesmos (Agravados) e determinar a extinção da execução fiscal em relação a eles.

Em suas razões (Petição ID 1722526) pugna o Município Agravante, em suma, pela necessidade de reforma da decisão agravada, considerando a presunção de certeza e liquidez da CDA exequenda, onde constam os nomes dos agravados.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Relembro que o
presente recurso desafia decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade que excluiu os agravados do polo passivo da demanda fiscal.

E, após compulsar detidamente os autos,
verifico que não merece reparo a decisão agravada.

Isso porque,
embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizada aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e à ampla defesa.

Afinal, os sócios não foram intimados para apresentação de defesa em nome próprio, não participando do processo administrativo que originou o título, de modo que não lhes foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que seria apurada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO INCLUSÃO DO SÓCIO NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL MULTA PREVISÃO LEGAL AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de o lançamento do ICMS ser feito por homologação, no qual o contribuinte lança o débito e antecipa o pagamento, o que dispensa a instauração de processo administrativo fiscal em relação à pessoa jurídica, no que se refere ao sócio, se revela imprescindível a existência de processo administrativo fiscal assegurando-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190047579, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUTO POR HOMOLOGAÇÃO E DENÚNCIA ESPONTÂNEA QUE NÃO AFASTAM TAL CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A cópia do processo administrativo juntado aos autos, sem a participação do sócio executado, afasta a presunção relativa, especialmente quando se verifica inexistir nos autos administrativos demonstração da prática de qualquer das condutas previstas no art. 135 do CTN, e ainda que se trate de tributo lançado por homologação, como é o caso do ICMS. Precedentes deste E. TJES
. (...).
3. O simples fato de haver um acordo de parcelamento com o Fisco e superveniente descumprimento das obrigações assumidas, pela Empresa contribuinte, não enseja, por si só, a responsabilidade solidária dos Sócios-Gerentes, na forma do Enunciado Sumular nº 430, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 14140107351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015102, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/05/2018).

Como se vê, além do argumento de que os sócios não tinham mais relação jurídica com a pessoa jurídica exequenda quando da inscrição do crédito tributário, resta pacífico o entendimento neste egrégio que a mera inclusão do nome dos agravados na CDA não tem o condão de atrair de forma automática a responsabilidade tributária.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ICMS – DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA.

1.

Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizada aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e à ampla defesa.

3.
Os sócios não foram intimados para apresentação de defesa em nome próprio, não participando do processo administrativo que originou o título, de modo que não lhes foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que seria apurada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.

4.

No caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabe ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensando-se a instauração de processo administrativo fiscal em relação à pessoa jurídica contribuinte.

5.
Com relação ao sócio, porém, o mesmo não ocorre, razão pela qual é indeclinável a existência de regular processo administrativo fiscal, a fim de apurar a prática de um dos atos previstos no art. 135 do CTN (atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos).

6.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.